Tribunal: TJSP
Processo: 0003870-14.2017.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que
é interessado THIAGO DE SOUZA LUIZ e Embargante MARCOS GUIMARÃES
LUIZ, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000 -Voto no 37.158
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000 (digital)
VOTO no 37.158
COMARCA: Adamantina
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
AÇÃO PENAL no: 0003870-14.2017.8.26.0081
EMBARGANTES: MARCOS GUIMARÃES LUIZ e THIAGO DE SOUZA LUIZ
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS GUIMARÃES LUIZ e THIAGO DE SOUZA LUIZ, contra o v.
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos,
para absolver os réus do crime de associação para o tráfico, por falta
de provas, tendo em vista a absolvição do corréu Michel Anderson
Fernandes em autos desmembrados (art.580 do Código de Processo
Penal) e “reduzir as penas impostas pelo crime do artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 para 09 anos, 04 meses e 15 dias
de reclusão e 937 dias-multa, no piso, ao réu THIAGO e 10 anos
de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, para o réu MARCOS”, mantendo, no mais, a
condenação proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Adamantina.
Inconformados,
os
condenados
interpõem
embargos de declaração alegando obscuridade no acórdão, no que diz
respeito aos fundamentos utilizados na primeira e terceira etapas da
dosimetria de suas penas. Alegam que o acórdão apenas alterou o
índice de aumento da pena-base, deixando de analisar
pormenorizadamente as circunstâncias consideradas pelo douto juiz “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000 -Voto no 37.158
3
quo” como desfavoráveis para a fixação das penas, que, por sua vez,
foram aplicadas sem obediência ao Princípio da Individualização das
Penas. Requerem sejam superados os vícios alegados quanto à
aplicação do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
devendo a r. decisão ser modificada para que seja aplicada às penas-
base a exasperação de apenas 1/8 considerada a quantidade de drogas
apreendidas. Prequestionam toda a matéria arguida visando eventual
utilização de instrumento impugnativo à Instância Superior
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
porque
tempestivos,
porém, os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém os
vícios alegados, de modo que os embargos de declaração se resumem
na insatisfação com o resultado do julgamento e busca a reanálise de
teses defensivas, finalidades para as quais não se prestam.
Pelo que se depreende, os embargantes se
insurgem contra a dosimetria penal, matéria que já foi
suficientemente apreciada e readequada nesta instância, o que impõe
a rejeição dos embargos declaratórios.
A alegação de que há obscuridade no acórdão, que
manteve a fundamentação da r. sentença “a quo” quanto às
circunstâncias desfavoráveis dos acusados consideradas na primeira
fase da dosimetria pelo douto Juiz “a quo”, bem como a quantidade
de entorpecentes apreendidos, alterando, tão somente, o índice de
aumento da pena-base, sem analisar, uma a uma, as mencionadas
circunstâncias, não prospera.
O acórdão manteve a fundamentação da r.
sentença quanto à culpabilidade extrema, personalidade torpe de
ambos e consequências nefastas do crime, bem como quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000 -Voto no 37.158
4
quantidade, já que se trata de mais de quatro quilos de maconha,
alterando apenas o índice de aumento da pena-base de cada um dos
réus e considerando a confissão espontânea do acusado THIAGO.
Assim, a pena-base de cada um dos réus foi
alterada nestes termos:
“Observa-se que a pena-base do crime de tráfico de
entorpecentes foi fixada aos réus acima do mínimo legal, ou seja, em 10
anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa para o réu MARCOS
e em 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa para o réu
THIAGO, consideradas a quantidade de drogas, culpabilidade extrema,
personalidade torpe de ambos e consequências nefastas do crime.
Todavia, o aumento da pena-base em 1⁄2 para cada
acusado se apresenta suficiente e adequado ao caso dos autos, ou seja, 07
anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.
Após, o douto Juiz sentenciante deixou de considerar a
confissão espontânea do acusado THIAGO, pois a considerou parcial, sem
qualquer arrependimento.
Entretanto, através da confissão de THIAGO foi
possível localizar a maior parte dos entorpecentes na residência do acusado
Michel, o que conferiu maior certeza quanto à autoria do crime.
Dessa forma, quanto ao réu THIAGO, presente a
confissão espontânea e a reincidência específica (fls. 411/413), lembrando
que a reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, nos termos
do artigo 67 do Código Penal altero o índice de 1/3 aplicado na r. sentença
para 1⁄4, o que resulta 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 937 dias-
multa.
Para o réu MARCOS, que também é reincidente
específico (fls. 421), fica mantido o aumento de 1/3, resultando a pena em
10 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria penal não ocorreu o bis
in idem alegado pela il. Defesa. A quantidade de droga foi considerada na
primeira fase, entre outras circunstâncias, para fixar a pena acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003870-14.2017.8.26.0081/50000 -Voto no 37.158
5
mínimo legal. Na terceira fase não houve alteração das penas.
Os réus são reincidentes e não fazem jus ao redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.”
Desse modo, não se pode falar em omissão,
obscuridade ou contradição, mas apenas em insatisfação com o
resultado do julgamento, efeito infringente cujo pleito não se adequa
à via dos embargos de declaração.
Saliente-se que “Os embargos de declaração
constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu
acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou
ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real
intento é a obtenção de efeitos infringentes” (EDecl no AgrReg no Agr.
Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min. Francisco Falcão).”
Finalmente, não é caso de explicitação sobre o
pretendido prequestionamento, porque esse “consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de
sua expressa referência no acórdão” (STJ, REsp n. 162.608-SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)”, ou, ainda, “não ser necessário,
para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo
seja objeto de consideração” (STF, AI n. 396-899-AgR/RS, Rela. Mina
Ellen Gracie)”.
Diante do exposto, rejeita-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora